Tribunal: TJSP
Processo: 1002912-85.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
* CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Pacto celebrado que é válido e eficaz – Inexistência de qualquer mácula – Comprovação nos autos do crédito ao apelante decorrente da contratação – Aplicação do princípio do "pacta sunt servanda" - Dano moral – Inocorrência – Ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço da casa

Ementa:
* CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Pacto celebrado que é válido e eficaz – Inexistência de qualquer mácula – Comprovação nos autos do crédito ao apelante decorrente da contratação – Aplicação do princípio do "pacta sunt servanda" - Dano moral – Inocorrência – Ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço da casa bancária – Recurso não provido *